Tribunal: TJES
Processo: 5012684-04.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Provas; Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012684-04.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: AGNALDO MARIANO DAS CHAGAS
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada por
AGNALDO MARIANO DAS CHAGAS
,

em razão de condenação contra si exarada nos autos do processo nº 0005707-47.2016.8.08.0047, pela prática do crime previsto no art. 217-A,
caput
c/c art. 226, inciso II, na forma do art. 71,
caput
, todos do CP, à pena de 37 (trinta e sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Em síntese, o requerente sustenta a existência de nova prova, já que em sede de justificação criminal a vítima apresentou outra versão, no sentido de que nunca foi abusada sexualmente pelo réu. Aduz ainda que a nova versão apresentada pela vítima não se deu por influência parental, pois desde o ocorrido não teve contato com mais ninguém da família, ou mesmo do por influência do próprio genitor, já que nunca conseguiu visitá-lo desde sua prisão. Desta forma, requer a concessão de liminar para que seja suspenso os efeitos da condenação, bem como a gratuidade da justiça.

Decisão indeferindo o pleito liminar
(ID nº 3965723)
.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º, do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à douta Procuradoria de Justiça, que emitiu parecer (ID nº 4020083) opinando pela improcedência do pleito revisional.

É o relatório.
À revisão.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A RELATORA, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada por
AGNALDO MARIANO DAS CHAGAS
,

em razão de condenação contra si exarada nos autos do processo nº 0005707-47.2016.8.08.0047, pela prática do crime previsto no art. 217-A,
caput
c/c art. 226, inciso II, na forma do art. 71,
caput
, todos do CP à pena de 37 (trinta e sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Em síntese, o requerente sustenta a existência de nova prova, já que em sede de justificação criminal a vítima apresentou outra versão, no sentido de que nunca foi abusada sexualmente pelo réu. Aduz ainda que a nova versão apresentada pela vítima não se deu por influência parental, pois desde o ocorrido não teve contato com mais ninguém da família, ou mesmo do por influência do próprio genitor, já que nunca conseguiu visitá-lo desde sua prisão. Desta forma, requer a concessão de liminar para que seja suspenso os efeitos da condenação, bem como a gratuidade da justiça.

Decisão indeferindo o pleito liminar
(ID nº 3965723)
.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º, do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à douta Procuradoria de Justiça, que emitiu parecer (ID nº 4020083) opinando pela improcedência do pleito revisional.

Pois bem, inicialmente, consigno que, conforme orientação jurisprudencial, a revisão criminal
“não é a via adequada para o reexame do poder de convicção das provas, para concluir se bem ou mal as apreciou a decisão transitada em julgado, mas à verificação se a condenação tem base nos elementos probatórios ou se é divorciada de todos eles, pois o ônus da prova, em sede revisional, pertence exclusivamente ao requerente, que não pode suplicar como fundamento da injustiça da decisão a mera existência de incertezas acerca de como se deram os fatos”
(STJ, AgRg no REsp n.1.295.387/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 18/11/2014).

Ainda acerca do ônus da prova em sede de revisão criminal, são estes os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima,
in
Manual de Processo Penal, vol. único, 9ª Ed., Jus Podvm, 2021, p. 1594:

(...) considerando que a revisão criminal só pode ser ajuizada após a formação de coisa julgada em torno de decisão condenatória ou absolutória imprópria, a ela não se aplica a regra probatória
in dubio pro reo
. Na verdade, em sede de revisão criminal, aplica-se o in dubio contra reum, porquanto o que ocorre é a verdadeira inversão do ônus da prova em relação à regra normal vigente no âmbito do processo penal condenatório (
in dubio pro reo
).

Destarte, dentro da regra comum de que cabe ao autor provar os fatos constitutivos da sua pretensão, cabendo à parte contrária a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos (CPC, art. 333), pode-se dizer que o ônus da prova quanto às hipóteses que autorizam a revisão criminal (CPP, art. 621) recai única e exclusivamente sobre o postulante.

Assim, havendo dúvida sobre a inocência do acusado, ou sobre a falsidade da prova em que se fundou a condenação, ou mesmo sobre a existência do vício invocado para anular o decreto condenatório, o pedido revisional deve ser julgado improcedente.

Portanto, para a análise da pretensão trazida na presente ação de impugnação, precisamos ter em mente que o ônus da prova, para desconstituir a condenação, é do condenado, e que, para tanto, não é possível, a rigor, revisitar as provas coligidas no processo em que foi exarada a condenação, na medida em que a via não pode ser tratada como um segundo recurso de apelação.

No caso concreto, a prova nova trazida pelo requerente restringe-se à retratação da ofendida, operada em sede de justificação criminal, conforme mídia acostada aos autos.

Sobre isso, devo pontuar que, em havendo retratação da ofendida em sede de justificação criminal,
“a nova declaração da vítima precisará ser sopesada com o restante da prova na pertinente revisão criminal, não podendo diretamente significar a inocência do acusado previamente condenado com trânsito em julgado”
(STJ, HC 636.110/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 18/02/2021).

Após ouvir atentamente o depoimento, observo a falta de credibilidade da retratação da ofendida, que limitou-se a afirmar que os fatos foram inventados na intenção de não mais morar com pai, sob o argumento de que era proibida de namorar. Disse ainda que tinha a vontade de morar em Vitória com a mãe, mas afirmou que desde que nasceu foi morar com o pai e a madrasta em São Mateus e tinha pouco contado com a mãe e falava com ela apenas uma vez no ano. Relatou ainda que após os fatos morou apenas 1 mês com a mãe e depois saiu de casa.

Também relatou que perdeu a virgindade quando já estava em Vitória e após a prisão do seu pai, contudo consta do laudo de conjunção carnal, datado de 13/06/2006, que a vítima relatou que sua última relação sexual teria ocorrido em 04/06/2006, porém o laudo foi inconclusivo quanto à virgindade ou não da ofendida.

Reputo que o depoimento produzido em sede de justificação não é suficiente a desconstituir o édito condenatório, amparado não apenas nos detalhados relatos da vítima, mas também no relatório de atendimento do Conselho Tutelar e no depoimento da funcionária da escola da menor, que por sua vez demonstram ter a menor sofrido os abusos praticados por seu pai, ora requerente.

Friso, outrossim, que a prova do processo originário foi apreciada tanto pelo sentenciante, quanto pela egrégia Segunda Câmara Criminal desta Corte, em acórdão de relatoria do eminente Des. Adalto Dias Tristão, que manteve a condenação do então acusado. Senão, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ARTIGO 217-A, do Código Penal) - 1. ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS DOS AUTOS, ESPECIALMENTE DA VÍTIMA - 2. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL PREVISTA NO ARTIGO 61 OU PARA O CRIME DO ARTIGO 218-A - IMPOSSIBILIDADE - 3. CRIME CONSUMADO - ATOS LIBIDINOSOS CARACTERIZADOS - 4. PENA-BASE FIXADA EM PATAMAR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA - 5. REGIME IMPOSSÍVEL DE MODIFICAÇÃO - 6. IMPOSSIBILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE - 7. INVIABILIDADE DE NOMEAÇÃO DE NOVO PERITO NESTE MOMENTO PROCESSUAL - 8. APELO IMPROVIDO.

1. Os fatos foram narrados pela vítima de forma sempre detalhada e merecem grande valor probatório, mesmo porque nos crimes de natureza sexual, em razão de não terem normalmente testemunhas oculares, a palavra da vítima possui grande credibilidade quando se coaduna com os outros elementos de prova angariados aos autos.

2. Quanto ao pedido de desclassificação do delito de estupro de vulnerável para a contravenção penal prevista no artigo 61, da Lei 3.688/41 ou do crime do artigo 218-A, do CP, como é cediço, o crime previsto no artigo 217-A, do Código Penal visa a proteção da dignidade ou liberdade sexual da pessoa com idade inferior a 14 (catorze) anos, diferentemente da contravenção penal de importunar alguém ou do crime de satisfação da lascívia. Como bem definido nos argumentos supramencionados, ficou evidenciado nos autos que o apelante não possuía o dolo de perturbar a tranquilidade da vítima ou de satisfazer sozinho sua lascívia, mas sim o elemento subjetivo de praticar ato libidinoso diverso da conjunção carnal com a vítima.

3. Não há que se falar em aplicação da modalidade tentada ao recorrente para a prática crime de estupro de vulnerável, ante o perfeito percurso de todas as fases do iter criminis, chegando-se a consumação do delito.

4. A aplicação de uma pena-base acima do mínimo legal se justifica pelo próprio respeito ao princípio constitucional da individualização da pena, pois o recorrente foi responsável pelo estupro de sua própria filha, tendo iniciado a satisfação desta nefasta lascívia quando a criança possuía apenas 08 (oito) anos de idade, perpetuando tal conduta durante anos, inclusive com a prática de violência e ameaça. Assim sendo, verifica-se que a sentença a quo aplicou a pena em consonância com o caso in concreto, não merecendo qualquer reforma.

5. Não merece prosperar também qualquer alteração do regime inicial de cumprimento de pena, tendo em vista a sanção privativa de liberdade final arbitrada ao apelante.

6. No que tange ao pedido de recorrer em liberdade formulado pela defesa do réu, também observo estar devidamente justificada em sentença a necessidade de manutenção da prisão provisória do apelante, inobstante sanção privativa de liberdade ter sido mantida em patamar bastante elevado, sendo injustificável sua soltura neste momento processual, à luz da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal.

7. Quanto ao pedido de nomeação de novo perito para o exame da prova pericial produzida nos autos, observa-se que o pleito se encontra precluso, além de inexistir qualquer justificativa plausível, neste momento processual, para tal revolvimento probatório.

8.
APELO IMPROVIDO.

Como já dito anteriormente, citando as lições do ilustre doutrinador Renato Brasileiro de Lima, a existência de dúvida acerca da inocência do acusado deve levar à improcedência da ação revisional, não fazendo sentido algum, em minha ótica, vasculhar, novamente, todo o conjunto probatório já apreciado de forma aprofundada, inclusive em sede de apelação criminal a partir de uma retratação da vítima desacompanhada de uma justificativa plausível, para firmar uma compreensão totalmente distinta sobre os fatos.

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido revisional.

É como
voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DECRETO CONDENATÓRIO. PROVAS NOVAS. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. FALTA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. INCONSISTÊNCIA DA RETRATAÇÃO. PEDIDO IMPROCEDENTE.

1. Em havendo retratação da ofendida em sede de justificação criminal,
“a nova declaração da vítima precisará ser sopesada com o restante da prova na pertinente revisão criminal, não podendo diretamente significar a inocência do acusado previamente condenado com trânsito em julgado”
(STJ, HC 636.110/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 18/02/2021).

2. O réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A c/c art. 226, II, na forma do art. 71, todos do CP. Na justificação criminal, a ofendida retratou suas versões anteriores, esclarecendo que os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros e que não gostava de morar com o pai e pretendia morar com a mãe, não sendo a justificativa plausível diante da falta de proximidade com mãe com quem mantinha contato apenas uma vez ao ano.

3. O depoimento produzido em sede de justificação não é suficiente a desconstituir o édito condenatório, amparado não apenas nos detalhados relatos da vítima, mas também no relatório de atendimento do Conselho Tutelar e no depoimento da funcionária da escola da menor que demonstram que a menor sofreu sim os abusos praticados por seu pai, ora requerente.

4. Pedido revisional julgado improcedente.

DECISÃO

À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.